Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-86.2021.8.11.0029
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000187-86.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDSON DE JESUS TOLEDO - CPF: 981.940.461-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JABES RAONI STURM AROCA - CPF: 026.624.751-29 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE GALVAO ATAIDES - CPF: 033.625.451-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA GOMES WECHWERT - CPF: 047.092.861-16 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANI GOMES DOS SANTOS - CPF: 035.893.271-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006 E ART. 150, §1o DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PRETENSA ABSORÇÃO DO DELITO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO PELO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A AUTONOMIA ENTRE OS CRIMES PERPETRADOS – CONSUMAÇÃO DOS DELITOS EM MOMENTOS DISTINTOS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas, se as circunstâncias fáticas demonstram a existência de crimes autônomos, uma vez que a violação não é normal fase de execução do crime previsto no capítulo daqueles contra a liberdade individual (VI do Código Penal).

Os bens juridicamente tutelados são diversos, uma vez que no crime de violação de domicílio, o objetivo da norma é a tranquilidade doméstica, nos termos do artigo 5o, inciso XI da Constituição da República, enquanto no crime de descumprimento de medidas protetivas o objetivo da Lei no 11.340/2006 é a proteção da mulher contra qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Edson de Jesus Toledo
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da ação penal no 1000187-86.2021.811.0029, na qual foi condenado por infringência ao disposto no
artigo 24-A da lei no 11.340/2006
e
artigo 150, §1o, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
09 (nove) meses de detenção
, em regime de cumprimento inicial
aberto
(sentença – Id. 111720505).

Inconformada com os termos da sentença, a defesa de Edson interpôs recurso de apelação criminal (Id. 111720521). Em suas razões, pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, com a aplicação do princípio da consumação, sustentando que o delito de invasão de domicílio foi crime meio para a prática da violação de medidas protetivas (Id. 111720545).

Em resposta, o Ministério Público de Mato Grosso refuta a tese defensiva, requerendo o improvimento do apelo, para manutenção da condenação do apelante, mantendo-se integralmente a sentença ora atacada (Id. 111720549).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 117943982), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
– Descumprimento de medidas protetivas de urgência e invasão de domicílio [Art. 24-A, da Lei no 11.340/06 e Art. 150, §1o, do Código Penal] – Pretendida absorção do crime de invasão de domicílio pelo delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, aplicando-se o princípio da consunção – impossibilidade – os bens jurídicos tutelados por ambos os crimes não são coincidentes e a prática daquele não constitui meio para a execução finalística deste - momentos consumativos diversos – manutenção da sentença -
Pelo desprovimento do recurso
.””
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Edson de Jesus Toledo
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da ação penal no 1000187-86.2021.811.0029, na qual foi condenado por infringência ao disposto no
artigo 24-A da lei no 11.340/2006
e
artigo 150, §1o, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal
.

Em suas razões recursais, a defesa técnica de
Edson
pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, com a aplicação do princípio da consumação, sustentando que o delito de invasão de domicílio foi crime meio para a prática da violação de medidas protetivas.

Narra a exordial acusatória:

“[...] Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 13 de fevereiro de 2021,
EDSON DE JESUS TOLEDO
(i) descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência e (ii) entrou, durante a noite, astuciosamente, na casa de sua ex-convivente Ivani Gomes dos Santos. Outrossim, no dia 14 de fevereiro de 2021, o acusado (iii) ameaçou sua ex-convivente Ivani Gomes dos Santos, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, no âmbito de relação íntima de afeto.

A vítima Ivani Gomes dos Santos obteve medidas protetivas de urgências em face de seu ex-convivente
EDSON DE JESUS TOLEDO
, no bojo do processo no 1000918-19.2020.8.11.0029, dentre as quais se inclui a proibição de se aproximar da vítima. Não obstante, na data de 13 de fevereiro de 2021, no período noturno, o acusado descumpriu a medida protetiva, porquanto foi até a residência da vítima, situada na Rua Cedro Marcado, no 1.243, bairro Nova Canarana, Canarana-MT.

Na ocasião,
EDSON DE JESUS TOLEDO
pulou o muro e entrou na residência de Ivani Gomes dos Santos. Assim, danificou janelas e a porta da casa. O acusado, então, antes de sair do local, danificou a fiação elétrica do motor do veículo da vítima, para impedir o seu funcionamento.

No dia seguinte, no período matutino,
EDSON DE JESUS TOLEDO
foi até a residência da irmã da vítima, situada na Rua Desemigrados, no 1.022, bairro Jardim Tropical, Canarana-MT. Na ocasião, bradou para sua ex-convivente “vou te dar um tiro na cabeça” e “vou no seu serviço te retalhar toda no facão”, caso não reatasse o relacionamento amoroso. [...]”
(Id. 111720453)

A materialidade delitiva dos crimes está comprovada através do auto de prisão em flagrante delito (Id. 111715071), boletim de ocorrência no 2021.41758 (Id. 111715072), termo de representação criminal (Id. 111715079), relatório de atendimento de vítima de violência doméstica no 22/2021 (Id. 111715084), auto de avaliação indireta no 2021.16.5075 (Id. 111715094), conversão da prisão em flagrante em preventiva (Id. 111715099, p. 18/23), além dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria delitiva é certa e recai sobre o apelante, conforme demonstrada pelas provas produzidas nos autos.

Conforme demonstrado nos autos, o recorrente possuía contra si uma medida protetiva em favor da vítima Ivani Gomes dos Santos, concedida em 27 de agosto de 2020, sob os seguintes termos:

“[...] Trata-se de pedido de providências encaminhado pela autoridade policial visando aplicar medidas protetivas em favor de
IVANI GOMES DOS SANTOS
, que teria sido vítima de ameaças e agressões no âmbito da violência doméstica praticada por
EDSON DE JESUS TOLEDO
, conforme termo de declarações juntado aos autos e nos moldes da lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Tais medidas visam proteger a parte requerente, sendo que eventual dano sofrido pelo suposto agressor se justifica em razão que tal ação objetiva preservar a vida, a integridade física e psicológica da vítima, razão pela qual seu deferimento é medida de justiça tendo por fundamento prevenir e impedir que a vítima passe por situações de violência.

Sendo assim,
DEFIRO
as medidas protetivas em favor da vítima determinando ao suposto agressor que:

1)
Não se aproxime da ofendida, seus familiares e testemunha(s) mantendo distância mínima de 200 metros
;

2) Não contate a ofendida, seus familiares e testemunha, por qualquer meio de comunicação (pessoalmente, telefonemas, mensagens, etc);

3) Não frequente a residência da vítima, o local de trabalho da vítima, bem como a residência dos familiares da vítima.

[...]

Fica o autor do fato cientificado que, em caso de descumprimento das medidas estabelecidas, estará cometendo um crime (art. 24-A da lei 11/340/06) e ainda estará sujeito à decretação de sua PRISÃO PREVENTIVA. [...]”
(autos no 1000918-19.2020.811.0029, Id. 37788425)

Uma das medidas deferidas em favor da vítima foi a proibição do apelante se aproximar desta, mantendo uma distância mínima de 200 m (duzentos metros).

Na faz inquisitorial, Ivani Gomes dos Santos, ora vítima, assim aduziu acerca dos fatos:

“[...]
QUE, A DECLARANTE MOROU JUNTO COM O SUSPEITO, EM TESE, SR. EDSON DE JESUS TOLEDO, POR APROXIMADAMENTE TRÊS ANOS E MEIO; QUE, SE SEPAROU DE EDSON POR VOLTA DE OITO MESES E MEIO; QUE, EDSON
SOLICITOU MEDIDA PROTETIVA E ELA AINDA ESTA VALIDA
;
QUE, EDSON JÁ FOI PRESO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, MAS EM VEZ DE "SOSSEGAR", FICOU FOI PIOR
; QUE, NÃO SUPORTA TAL SITUAÇÃO E TEM DÓ DE SEUS FILHOS, VISTO QUE FREQUENTEMENTE VEEM TAL SITUAÇÃO;
QUE, EDSON É MUITO AGRESSIVO; QUE, JÁ FOI NECESSÁRIO CHAMAR A GUARNIÇÃO DA POLICIA MILITAR DIVERSAS VEZES PARA TENTAR PRENDE-LO PELO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA, MAS SEMPRE ELE CONSEGUIU FUGIR
; QUE, EDSON DIVERSAS VEZES JÁ FOI EM SEU SERVIÇO E SE QUER CONSEGUIU TRABALHAR, VISTO QUE ELE A AMEAÇA DIZENDO: "ENTRA AQUI QUE VOCÊ VAI VER O REGAÇO QUE EU VOU FAZER"; QUE, EDSON CORRIQUEIRAMENTE FICA SEGUINDO A DECLARANTE; QUE, EDSON CHEGOU A AMEAÇAR A DECLARANTE E SEUS FILHOS DIZENDO QUE MATARIA A DECLARANTE E SEUS FILHOS; QUE, AS AMEAÇAS CONTINUAVAM TAMBÉM POR CONTA DO SERVIÇO DIZENDO QUE: "SE VOLTASSE PARA O SERVIÇO NO OUTRO DIA ESTARIA MORTA";
QUE, NA NOITE DE ONTEM MAIS UMA VEZ EDSON FOI ATÉ A CASA DA DECLARANTE; QUE, EDSON ADENTROU SEU QUINTAL PULANDO O MURO E TENTOU ENTRAR NA RESIDENCIA
; QUE, EDSON CHEGOU A QUEBRAR DUAS JANELAS DA CASA E A PORTA DA SALA QUE É DE FERRO E DE VIDRO; QUE, EDSON CHEGOU A MACHUCAR TODA A MÃO QUERENDO ARROMBAR A PORTA E A JANELA; QUE, EDSON, NA INTENÇÃO DE CAUSAR DANO A DECLARANTE, ABRIU O CAPO DO SEU VEICULO E CORTOU DIVERSOS CABOS DO VEICULO;
QUE, CRÊ QUE TERÁ DE MUDAR DE CIDADE PARA TER UMA VIDA DE PAZ
; QUE, CLAMA AS AUTORIDADES POR PROVIDENCIAS; QUE, NÃO ANDA MAIS PELA CIDADE POR MEDO; QUE, ATÉ NO TRABALHO FICA COM MEDO DE SER SURPREENDIDA;
QUE, PASSA DIVERSAS NOITES EM CLARO TEMENDO PELA SUA VIDA E DE SEUS FILHOS
;
[...]”
(Id. 111715078) (negritou-se)

Em juízo, a vítima ratificou suas declarações prestadas na fase inquisitiva, afirmando, ainda, que no dia dos fatos, o recorrente foi até a sua residência e, em razão de não ter sido franqueado o seu ingresso no local pela ofendida, o apelante pulou o muro e entrou na moradia, contra a vontade de Ivani.

Ouvido perante a autoridade policial,
Edson
relatou o seguinte:

“[...]
QUE, SABIA QUE TINHA MEDIDA PROTETIVA
, PORÉM ADUZ QUE A PRÓPRIA VITIMA LHE DISSE QUE JÁ TINHA "VENCIDO"; QUE, ONTEM ESTEVE NA CASA DO IRMÃO DA SRA. IVANI; QUE, FOI APENAS CONVERSAR NA CASA DO IRMÃO DA SRA. IVANI E LEVOU UMA COCA-COLA PARA CONVERSAR COM ELE; QUE, NÃO TEVE QUALQUER DESAVENÇA; QUE, SABE ONDE É A RESIDÊNCIA DA SRA. IVANI VISTO QUE RESIDIU NA MESMA;
QUE, NÃO FOI O INTERROGADO QUE ESTEVE NA CASA, QUEBROU JANELAS, PORTA E CARRO
; QUE, ACREDITA QUE FOI O IRMÃO DA SRA. IVANI QUE FEZ ISSO PARA LHE CONDENAR, MAS NÃO TEM PROVA; QUE, É IMPLICADO COM A PESSOA DE "MARQUIM";
QUE, A SRA. IVANI NÃO TEM PROVA QUE FOI O INTERROGADO QUE QUEBROU TAIS OBJETOS CITADOS
; QUE, NÃO ESTEVE NA CASA NO DIA DE HOJE DA SRA. SILVANA E QUE QUANDO PERGUNTADO COMO CONSEGUIRARAM PASSAR ATÉ A ROUPA QUE ELE ESTAVA VESTINDO PARA A GUARNIÇÃO DA PM, O INTERROGADO ADUZIU QUE SILVANA TAMBÉM É IMPLICADA COM O INTERROGADO E DEVE TER O VISTO NA RUA; QUE, VINHA DO FUMAÇA, SEU PATRÃO, ESTAVA INDO EM DIREÇÃO A SUA CASA E FOI ABORDADO PELA POLICIA MILITAR DE FRENTE AO SUPERMERCADO PALOMA.
[...]”
(Id. 111715082) (negritou-se)

Em seu depoimento extrajudicial, o apelante nega a autoria dos crimes, afirmando que não esteve na residência da vítima no dia dos fatos.

Entretanto, sob o crivo do contraditório, o recorrente confirma a prática delitiva, alegando que foi à casa da vítima, contudo, em razão desta ter negado o seu ingresso, o apelante entrou pelo portão e afirma que passou a conversar com a vítima.

Não obstante as afirmações do apelante, sua versão encontra oposição nos depoimentos da própria vítima, nas duas oportunidades em que relatou os fatos (delegacia e juízo).

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara,
“a certeza está em nós; a verdade está nos fatos”
(
Programa Del curso de derecho criminal dictado em La real Universidad de Pisa
, v. 2, p. 291).

Importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), cujo preâmbulo e artigo 1o deixam expressos que ela se destina a
“coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher”, estabelecendo “medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“[...] a lei 11.340/2006 - chamada Maria da Penha - que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu.”
(A Lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo,RT, 2007, p.7)

Ao apelante foram imputadas as condutas delitivas de violação de domicílio em período noturno e descumprimento de medidas protetivas,
in verbis
:

“
Art. 150
- Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

§ 1o
- Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.”
(negritou-se)

“Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos”

Passo analisar individualmente cada conduta delitiva, diante da pretensão recursal.

Para a tipificação da
violação de domicílio
, é descrita a conduta de entrar ou permanecer, clandestinamente ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita, nas dependências de residência alheia.

Emerge de forma contundente que o apelante, conforme o seu próprio relato, adentrou na área de abrangência da residência da vítima.

A ofendida, por sua vez, é categórica em afirmar que o apelante pulou o muro de sua residência, em razão desta não ter lhe franqueado entrada, pelo fato de o recorrente apresentar-se em condições de embriaguez. Afirmou que
Edson
forçou a janela e a porta da residência, na tentativa de entrar no imóvel.

No caso em tela, verifica-se que o depoimento da vítima está em sintonia com os demais elementos de prova contidos nos autos, mormente diante da parcial confissão do apelante, o qual, muito embora tenha dito não ter pulado o muro da residência, tampouco ter entrado nas dependências desta, declarou que acessou o referido imóvel contra a vontade da vítima.

Trago à baila a lição de Rogério Greco acerca da questão:

“Entrar, aqui, no sentido empregado pelo texto, significa invadir, ultrapassar os limites da casa ou suas dependências. Pressupõe um comportamento positivo.

[...]

Para que seja entendida como violação de domicílio a conduta de entrar ou permanecer, é preciso que o agente a tenha realizado clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito.”
(
in
Código Penal Comentado. 4a edição, Revista, ampliada e atualizada, ed. Impetus, Niterói/RJ, 2010)

Assim, resta evidente que o acusado é o autor do delito, ou seja, violou o domicilio da vítima no momento em que adentrou pelo portão da residência desta sem o seu consentimento.

No que concerne ao crime de
descumprimento de medidas protetivas
, é certo que o apelante praticou a conduta descrita no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 no momento em que se aproximou da vítima, em distância inferior a 200m (duzentos metros), ou seja, o momento da consumação deste delito é anterior ao do crime de violação de domicílio.

Além dos momentos de consumação dos delitos serem distintos, há também a diversidade dos bens juridicamente tutelados.

Enquanto no crime de
violação de domicílio
, o objetivo da norma é a tranquilidade doméstica, nos termos do artigo 5o, inciso XI da Constituição da República, ao passo que no crime de
descumprimento de medidas protetivas
o objetivo da Lei no 11.340/2006 é a proteção da mulher contra qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

Destarte, não cabe o reconhecimento e aplicação do princípio da consunção em relação aos delitos de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas, pois, a invasão do domicílio não foi o crime-meio para se chegar ao delito de descumprimento de medida protetiva, tratando-se de crimes autônomos, com bens tutelados distintos.

Como é cediço, o princípio da consunção é aquele segundo o qual a conduta mais ampla absorve outras menos graves, que funcionam como meio, necessário ou normal, na fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato e pós-fatos impuníveis.

Acerca do tema, esta é a doutrina de Rogério Grecco:

“Os fatos, segundo Hungria, ‘não se acham em relação de species a genus, mas de minus a plus, de parte a todo, de meio a fim’. Assim, a consunção absorve a tentativa e esta absorve o incriminado ato preparatório; o crime de lesão absorve o correspondente crime de perigo; o homicídio absorve a lesão corporal; o furto em casa habitada absorve a violação de domicílio, etc.

Antefato impunível seria a situação antecedente praticada pelo agente a fim de conseguir levar a efeito o crime por ele pretendido inicialmente e que, sem aquele, não seria possível. Para se praticar um estelionato com cheque que o agente encontrou na rua, é preciso que ele cometa um delito de falso, ou seja, é preciso que o agente o preencha e o assine. O preenchimento e a falsa assinatura aposta ao cheque são considerados antefatos impuníveis, necessários para que o agente cometa o delito-fim, isto é, o estelionato. Deixando transparecer a sua posição com relação aos crimes de falso e estelionato, o STJ editou a Súmula no 17, com a seguinte redação: Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido.

O pós-fato impunível pode ser considerado um exaurimento do crime principal praticado pelo agente e, portanto, por ele não pode ser punido. Na lição de Fragoso, ‘os fatos posteriores que significam um aproveitamento e por isso ocorrem regularmente depois do fato anterior são por este consumidos. É o que ocorre nos crimes de intenção, em que aparece especial fim de agir. A venda pelo ladrão da coisa furtada como própria não constitui estelionato. Se o agente falsifica moeda e depois a introduz em circulação pratica apenas o crime de moeda falsa (art. 289, CP)
.”
(In Curso de Direito Penal, Parte Geral. 11. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 31-32) (negritou-se)

In casu,
a violação de domicílio foi praticada após a consumação do crime de descumprimento de medidas protetivas, eis que havia a proibição de o apelante aproximar-se da vítima em distância não inferior a 200m (duzentos metros), exaurindo-se a conduta no momento em que este violou esta condição estipulada na medida de proteção à vítima.

Nesse diapasão:

[...] Não há falar em absorção do crime de tentativa de violação de domicílio pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, pois, no contexto dos autos, aquele delito não foi praticado como meio necessário ou ato preparatório para o crime posterior. Ademais, trata-se de crimes distintos, os quais protegem bens juridicamente tutelados diversos e abrangem desígnios autônomos.
(N.U 1005142-49.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

[...] Inaplicável o Princípio da Consunção, entre os crimes de Violação de Domicílio no período noturno (art. 150, § 1.o do Código Penal) e Descumprimento de Medida Protetiva (art. 24-A, Lei n.o 11.340/2006), porque a consumação de ambos delitos ocorreu em momentos diversos e com desígnios autônomos, tanto é que, no vertente caso, o crime consuntivo (o que absorve) se consumou antes do delito consunto (o que é absorvido). [...]
(N.U 1003844-14.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

Dessa forma, observa-se que o delito previsto no artigo 150, § 1o do Código Penal foi praticado em momento distinto do delito anterior (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), não restando demonstrado qualquer dependência entre os fatos criminosos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não provejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Edson de Jesus Toledo
, mantendo inalterada a sentença ora fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022